Tribunal: TCU
Processo: 028.986/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17628/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de João Antônio Barboza, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, e de Valério Antônio Galante, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2017 a 31/12/2020, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2013, cujo prazo encerrou-se em 21/10/2018. Considerando que por ocasião do exame preliminar deste processo de tomada de contas especial a SecexTCE identificou, em consulta ao sistema corporativo do instaurador (SIGPC), que a prestação de contas do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2013, foi apresentada intempestivamente, e que se encontrava na fase "Análise", na situação "Aguardando Análise" pelo órgão instaurador, Considerando que diante desse fato a unidade instrutiva realizou diligência com vistas à obtenção de informações sobre o resultado dessa análise, antes de realizar eventual citação dos responsáveis por omissão ou quaisquer outras irregularidades porventura apuradas, Considerando que o FNDE remeteu em reposta o Parecer 133/2021 (peça 48) e a Nota Técnica 2502613/2021 (peça 56), documentos nos quais registrou a aprovação das ações desenvolvidas e a suficiência da documentação apresentada para fins de prestação de contas, Considerando que diante desses elementos concluiu a secretaria que a omissão foi suprida antes mesmo da realização de citação por este Tribunal, de maneira que caberia arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (peças 57 a 59), conforme os precedentes acórdãos mencionados na instrução de peça 57, Considerando que o representante do Ministério Público/TCU neste feito, o Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 60), manifestou-se no mesmo sentido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 028.986/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Antônio Barboza (XXX.742.488-XX); Valério Antônio Galante (XXX.933.678-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serrana - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.